Tribunal: TJES
Processo: 0005053-22.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005053-22.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros

APELADO: SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – MÉRITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SINISTRO EM CONTRATO DE TRANSPORTE – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AUTOR E RÉ PRIMÁRIA – POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AUTOR E RÉ SECUNDÁRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO À PESSOA – PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO O QUAL MANTEVE A HIGIDEZ DO SEGUNDO ACORDO – RECONHECIMENTO À COBERTURA SECURITÁRIA PELA SEGURADORA AO FIRMAR O REFERIDO ACORDO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Agravo interno: a agravante acostou a respectiva guia de pagamento do porte e remessa e retorno e, também, o comprovante de pagamento bancário, no ato de interposição do recurso, ocorrendo a equivocada interpretação em razão de erro na digitalização, já que as respectivas páginas não constam nos autos digitalizados e acostados. Deserção não configurada. Agravo interno conhecido e provido.

2. Mérito: tendo a seguradora firmado acordo reconhecendo o direito do autor ao pleito indenizatório, ainda que eventualmente com erro quanto à pessoa, não há fundamento para reabrir a discussão quanto à inadequação do sinistro à hipótese prevista no contrato de seguro. Quiçá haveria interesse para o manejo do presente recurso. Escorreita, portanto, a sentença, já que desnecessários maiores aprofundamentos acerca da matéria, não havendo que se falar em sua anulação ou reforma.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
contra a decisão monocrática proferida no id. 5655199, que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto.

Em suas razões (id. 5977483), aduz o agravante, em síntese, que o recurso não é deserto, na medida em que o pagamento foi realizado de forma tempestiva.

Contrarrazões ao recurso nos ids. 6062116 e 6076707.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005053-22.2014.8.08.0050

AGRAVANTE:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

AGRAVADO:
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.

AGRAVADO: GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
contra a decisão monocrática proferida no id. 5655199, que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto.

Em suas razões (id. 5977483), aduz o agravante, em síntese, que o recurso não é deserto, na medida em que o pagamento foi realizado de forma tempestiva.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a ora Agravante, intimada para comprovar o recolhimento das despesas postais relativas à apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do recurso, peticionou no id. 4107974 afirmando ter efetuado o pagamento, mas juntou aos autos tão somente a respectiva guia.

É pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 2º, do NCPC
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.215.581/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

Também é mansa a jurisprudência da referida Corte Superior ao assinalar que “
(...) a comprovação do recolhimento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do apelo especial ou dentro do prazo assinalado para a sua regularização, não sendo cabível a posterior juntada do comprovante, em razão da preclusão consumativa
” (AgInt no AREsp n. 2.247.703/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Desta forma, considerando que a guia de pagamento fora juntada sem o respectivo comprovante de pagamento, o não conhecimento da apelação cível é medida que se impõe.

Saliento que, a despeito da alegação da Agravante de que o pagamento fora efetuado dentro do prazo assinalado, ainda que o comprovante não tenha sido juntado no momento oportuno, é assente o posicionar do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a comprovação posterior não é capaz de superar a deserção ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. JUNTADA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2.
Em razão da preclusão, a juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.541/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023 – grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Precedentes. 3.
A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. APELAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREPARO EM DOBRO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. "
O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal
" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017). 6. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.686.262/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021 - grifei)

Ademais, não caberia nova intimação da Agravante para regularizar o vício, uma vez que “
Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7º do art. 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, nos moldes do art. 1.029, § 3º, do CPC/2015, sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres
” (STJ, AgInt no AREsp 1.190.821/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), QUARTA TURMA, DJe de 03/09/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005053-22.2014.8.08.0050

APELANTE
:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

APELADO
:
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.
E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RETORNO DOS AUTOS - REFORMULAÇÃO PARCIAL

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
contra a decisão monocrática proferida no id. 5655199, que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto.

Inicialmente, proferi voto no sentido de negar provimento ao agravo interno.

A Ilustre
Des.
Marianne
Judice de Mattos

inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, sendo acompanhada pelos cultos
Des. Annibal de Rezende Lima
e

Janete Vargas Simões
.

E, após nova análise dos autos, sem maiores delongas, vejo que de fato a agravante acostou a respectiva guia de pagamento do porte e remessa e retorno e, também, o comprovante de pagamento bancário, no ato de interposição do recurso, ocorrendo a equivocada interpretação em razão de erro na digitalização, já que as respectivas páginas não constam nos autos digitalizados e acostados no link de id. 3420306.

Sendo assim, por não estar configurada a deserção, reformulo o meu voto de relatoria no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao presente agravo interno para, via de consequência,
dar conhecimento ao recurso de apelação
.

É como me manifesto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005053-22.2014.8.08.0050

APELANTE
:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

APELADO
:
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.
E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

(mérito)

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
em face da r. sentença de fls. 650/651, integrada às fls. 683, que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada por

GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA.
em face de
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a responsabilidade da seguradora (denunciada) em face da requerida (denunciante), condenando-a ao ressarcimento daquilo que foi pago a título de indenização à parte autora, nos limites da apólice contratada, mediante juntada de comprovante em momento oportuno, devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula n9 43, STJ) e com juros de mora contados a partir da citação da litisdenunciada.

Infere-se dos autos que a autora
GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA.
ajuizou a ação indenizatória em face de
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.
, alegando, em síntese, que em maio de 2014 firmou contrato com a requerida para realizar o transporte de um novo equipamento, saindo de Sorocaba/SP com destino a Serra/ES, mas em 27/05/2014 ocorreu um sinistro que ocasionou perda parcial do equipamento, de maneira que pugnou pela condenação da ré ao pagamento do respectivo reparo, bem como da garantia estendida do equipamento por um ano, de danos emergentes em virtude dos encargos do financiamento no período em que a máquina ficou parada, e de lucros cessantes.

Após apresentar contestação, a autora
GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA.
denunciou à lide a seguradora
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
, ora apelante, a qual também apresentou peça de defesa alegando exclusão da cobertura da apólice de seguro.

No transcorrer da instrução processual, a autora
GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA.
celebrou acordo com a ré originária
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.
, através do qual lhe deu quitação integral em relação a todos os direitos e deveres decorrentes dos fatos narrados na inicial (fls. 492/494), sendo tal acordo homologado (fl. 498) e cumprido (fl. 593).

Posteriormente, a ré secundária (denunciada)
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
também celebrou transação com a autora
GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA.
, por meio do qual obteve quitação integral em relação a todos os direitos e deveres decorrentes dos fatos narrados na inicial (fls. 560/562 e 564/566). Esta transação foi devidamente cumprida (fls. 588/589).

Ocorre que a ré originária (denunciante)
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.
se insurgiu quanto à homologação deste segundo acordo, por entender que o ajuste deveria ter sido realizado diretamente com ela, com o que concordou a ré secundária (denunciada)
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
, a qual alegou erro quanto a pessoa e requereu que a autora
GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA.
efetuasse o depósito judicial da importância recebida.

A autora
GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA.
, por seu turno, pugnou pela homologação do acordo, o que foi acolhido em decisão de fls. 614/616. Em face de tal decisão, a ré secundária (denunciada)
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
interpôs o agravo de instrumento nº 0001231-49.2019.8.08.0050.

Não sendo possível obter novo acordo entre as partes em audiência conciliatória, sobreveio o édito monocrático ora vergastado que, como dito, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a responsabilidade da seguradora (denunciada)
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
em face da denunciante
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.
, condenando-a ao ressarcimento daquilo que foi pago a título de indenização à parte autora, nos limites da apólice contratada.

Irresignada, a seguradora (denunciada) interpôs o presente apelo aduzindo, em suas razões (fls. 654/669), que o mérito da lide secundária (contrato de seguro de responsabilidade civil) não se confunde com o objeto da lide primária (responsabilidade proveniente de contrato de transporte de mercadoria), desta forma, defende que eventual condenação em seu desfavor deveria ser limitada ao contrato de seguro, tanto no que diz respeito aos valores das coberturas e respectivas franquias ou participações obrigatórias do segurado, como no que concerne aos riscos cobertos e eventuais exclusões.

Afirma, neste aspecto, que em sua contestação apresentou resistência quanto à pretensão de garantia da apelada
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.
, “
por antever no sinistro
relatado na inicial
risco excluído por inobservância às disposições que disciplinam o transporte de cargo por rodovia e para acidentes ocorridos por excesso de altura, conforme Cláusula 4, itens II e XII das Condições Gerais da Apólice
”, ponderando, também, que as condições contratuais do seguro se limitam a cobertura aos danos causados à mercadoria transportada causados diretamente por colisão, capotagem, abalroamento ou tombamento do veículo transportador.

Conclui, assim, que “
o fato narrado pela APELADA não se adequa à hipótese prevista no contrato de seguro, uma vez que não houve dano material causado diretamente por colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador, mas sim, por imperícia de seu preposto que abalroou a carga contra um objeto estático, transitando em local com limitação de altura inferior à altura da carga
”.

Ante tais fundamentos, em razão da ausência de motivação da sentença, pugna por sua anulação no presente recurso.
S
ubsidiariamente, requer a anulação do acordo anteriormente celebrado entre a autora e a segurada em razão de erro substancial quanto à pessoa.

Ocorre que, neste interregno, foi negado provimento ao agravo de instrumento nº 0001231-49.2019.8.08.0050, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE CABIMENTO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA REJEITADAS. TRANSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO À PESSOA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravante e agravada celebraram acordo em 28/09/2018, homologado judicialmente em 10/12/2018. A decisão que homologou o acordo só foi publicada no dia 27/03/2019, do que decorre que é tempestivo o recurso interposto em 15/04/2019. 2. A decisão que homologou o acordo celebrado entre as partes não pôs fim ao processo, subsistindo o julgamento da lide secundária entre GENERALI BRASIL SEGUROS S/A e SUPERIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES E LOGÍSTICA LTDA., sendo o agravo de instrumento o recurso cabível na hipótese. 3. Não há preclusão lógica ou consumativa à interposição do recurso, na medida em que a agravante alega, em suas razões recursais, que não percebeu o erro cometido na celebração de acordo com pessoa diversa da que ela teria que indenizar. Noutra parte, a ação não foi extinta, tendo prosseguimento em face de SUPERIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES E LOGÍSTICA LTDA.. 4. O meio adequado para desconstituir acordo homologado judicialmente é ação anulatória, onde a parte poderá rescindir a transação por vício de consentimento. Precedentes do STJ. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de instrumento nº 0001231-49.2019.8.08.0050, Relator: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação: 26/10/2021)

Sendo assim, descabe qualquer digressão acerca da anulação desta segunda transação.

Neste caso, tal como concluiu o magistrado primevo, entendo que a lide primária (responsabilidade proveniente de contrato de transporte de mercadoria) encontra-se resolvida, restando pendente a análise tão somente da lide secundária (contrato de seguro de responsabilidade civil).

E, quanto a esta lide secundária, não há maiores apontamentos a serem feitos, já que a relação jurídica entre seguradora e segurada é incontroversa, e a sentença determinou o ressarcimento do que foi pago pela segurada à parte autora a título de indenização, nos limites da apólice contratada.

Oportuno ressaltar, neste aspecto, que
o direito à cobertura securitária encontra-se reconhecido pela própria seguradora
apelante
que, de maneira espontânea, firmou acordo com a autora da ação
a fim de indenizá-la
.

Ora, se a seguradora firmou acordo reconhecendo o direito ao pleito indenizatório, ainda que eventualmente com erro quanto à pessoa, não há fundamento para reabrir a discussão quanto à inadequação do sinistro à hipótese prevista no contrato de seguro. Quiçá haveria interesse para o manejo do presente recurso.

Escorreita, portanto, a sentença, já que desnecessários maiores aprofundamentos acerca da matéria, não havendo que se falar em sua anulação ou reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005053-22.2014.8.08.0050

AGRAVANTE:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO:
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em face da Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Relator que não conheceu do recurso de apelação em virtude do reconhecimento da deserção, haja vista a juntada apenas da guia de preparo recursal sem o respectivo comprovante de pagamento.

A parte agravante sustenta que foi tempestivamente efetuado o preparo.

Pois bem, analisando detidamente os autos do recurso e pedindo vênia ao Eminente Relator, passo a proferir voto divergente.

De início, no tocante ao reconhecimento da deserção, consta do regramento geral dos recursos a disposição que determina que o recorrente comprove, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção (artigo 1.007 do Código de Processo Civil).

Assim sendo, diante do princípio da instrumentalidade das formas (art. 188, CPC:
os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
) e da primazia de julgamento de mérito (art. 4º, CPC), a
comprovação do preparo no ato da interposição do recurso
não
significa a exigência juntada de documento (comprovante de compensação da guia de custas) quando provado o recolhimento do preparo recursal (como no caso dos autos).

No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, está disponível a consulta pública no sítio eletrônico da CGJ/ES para averiguar o recolhimento das custas processuais a partir do número do processo na aba “
sistemas de arrecadação – custas processuais e outras receitas judiciárias – consultar, atualizar e imprimir Guia
”, possibilitando que seja validado o preparo recursal,
mesmo na hipótese de ausência de juntada do comprovante de pagamento e da guia respectiva
.

Inclusive, em recente atualização do sistema PJe realizada pela STI, foi inserida na página de visualização dos autos eletrônicos o ícone representado pelo $ (cifrão) – Informações de Custas Processuais que encaminha para a página de consulta das guias de custas, que no caso dos autos, informa exatamente que a guia de custas do apelo foi quitada em 23/01/2023.

Desta feita, salvo melhor juízo,
deixar de conhecer do recurso interposto com o devido recolhimento das custas recursais
, aplicando a penalidade de deserção somente em virtude da falta de juntada do comprovante de quitação, que se encontra disponível para consulta no sítio eletrônico da CGJ-ES, configura formalismo exacerbado.

Ademais, no caso em apreço, juntada a guia de custas, é possível aferir a sua quitação pelo sítio eletrônico da CGJ/ES, de modo que comprovado o preparo recursal.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta 1ª Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO POR FALTA DE PREPARO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CAIXA RÁPIDO. IDENTIDADE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO. CONSULTA AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE CUSTAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ES. PREPARO REALIZADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DE SEU MÉRITO APÓS PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO, CONFORME SISTEMÁTICA ADOTADA POR ESTA C. CÂMARA CÍVEL. 1. Quando dotados de caráter infringente, admite-se o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, em nome dos princípios da fungibilidade recursal e economia processual.
2. A juntada de comprovante do recolhimento das custas feito em caixa rápido, que possui identidade com a guia de recolhimento fornecido pelo site do TJES, é suficiente para comprovar o preparo recursal, até porque é possível se aferir tal situação por simples consulta ao sistema de arrecadação de custas da corregedoria geral de justiça do ES, havendo inúmeros precedentes deste e. Tribunal de justiça no mesmo sentido.
3. Agravo interno conhecido e provido, com admissão da apelação interposta, afastada a deserção declarada na decisão monocrática recorrida, a fim de que seja julgada após publicação de pauta, atendendo à sistemática adotada por esta primeira Câmara Cível.

(TJES; EDcl-AC 0702257-42.2007.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 03/07/2012; DJES 19/10/2012)

Ademais, foi realizada a dita consulta por minha assessoria nessa data, sendo apurado que as Guias nºs 210075301 e 230013611 foram emitidas e quitadas pela apelante em 23/01/2023, motivo pelo qual quando proferida a decisão monocrática agravada (24/07/2023), o preparo recursal estava devidamente recolhido.

Portanto, entendo que não restou configurada a deserção, pois houve a comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso de apelação.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator,
e conheço e dou provimento ao agravo interno para afastar o reconhecimento da deserção.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19.03.2024:

VOTO - MÉRITO

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator quanto ao mérito do recurso para negar provimento à Apelação.

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rememoro que cuida a hipótese de agravo interno interposto contra decisão monocrática de lavra do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira que não conheceu do recurso de apelação apresentado por Generali Brasil Seguros S/A, diante da deserção aplicada.

O eminente Relator
negou provimento ao recurso
para manter incólume a citada decisão unipessoal, por reputar, em síntese, que “
Infere-se dos autos que a ora Agravante, intimada para comprovar o recolhimento das despesas postais relativas à apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do recurso, peticionou no id. 4107974 afirmando ter efetuado o pagamento, mas juntou aos autos tão somente a respectiva guia
”, acrescentando que
“Desta forma, considerando que a guia de pagamento fora juntada sem o respectivo comprovante de pagamento, o não conhecimento da apelação cível é medida que se impõe.”

Em seguida, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência para
dar provimento ao agravo interno
para afastar a deserção, por reputar, basicamente, excesso de formalismo tal penalidade em virtude da falta de juntada do comprovante de quitação, que se encontra disponível para consulta no sistema, concluindo que “
não restou configurada a deserção, pois houve a comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso de apelação
”.

Na sequência, após pedido de vista, o eminente Des. Annibal de Rezende Lima, por sua vez, entendeu por acompanhar a divergência.

Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar o feito.

Pois bem.

Consigno que comungo com o mesmo entendimento externado pelo eminente relator, à luz da orientação do STJ no sentido de que “
1. É deserto o recurso se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada. Precedentes. 2. "A falha na realização do preparo, de responsabilidade exclusiva do recorrente, não pode ser relevada, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia, tendo em vista que a correção na realização desse procedimento é igualmente exigida de todos os recorrentes." (AgInt no RMS n. 65.787/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) [...]”
(AgRg no RMS n. 71.884/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Todavia, no caso vertente, tenho que a questão é distinta.

Afinal, compulsando os autos, observei que a parte apelante já havia denunciado a falha na digitalização dos autos físicos (petição no id 4107974), diante da ausência de diversas peças, dentre elas as de fls. 669 (guia de recolhimento) e de fls. 671 (comprovante de pagamento bancário) que, ao tempo da interposição do recurso de apelação já comprovou devidamente o recolhimento das despesas postais, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC, tendo em vista a desnecessidade de preparo diante do recolhimento máximo do valor de custas processuais (fl. 670).

Aliás, a persistência da falha da digitalização pode ser aferida pelo cotejo entre os documentos novamente digitalizados conforme o link juntado com a certidão no id 48911009 e a posterior identificação do erro com os documentos faltantes colacionados com a petição no id 6779890.

Nesse contexto, reputo que a apelante já havia comprovado no ato da interposição do recurso de apelação regularmente o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, nos termos do art.1.007,
caput
, do CPC.

Por tais razões, peço vênia ao eminente relator para, por outros fundamentos, acompanhar o desfecho atribuído pela divergência, a fim de
dar provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

---------------------------------------------------

Sessão de 02/02/2024.

Voto: Acompanhar o Relator para negar provimento ao recurso de apelação.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005053-22.2014.8.08.0050

AGRAVANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

AGRAVADAS: SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negou provimento ao recurso de agravo interno para manter a decisão monocrática hostilizada, que não conheceu do recurso de apelação interposto em razão de deserção.

A não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso de agravo interno.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

Verifica-se que, no caso, a regularidade do recolhimento das custas relativas ao porte de remessa e retorno pode ser comprovado pela ferramenta de “informações de custas processuais” disponibilizada no próprio Pje.

Conforma consignado no voto divergente, “
em recente atualização do sistema PJe realizada pela STI, foi inserida na página de visualização dos autos eletrônicos o ícone representado pelo $ (cifrão) – Informações de Custas Processuais que encaminha para a página de consulta das guias de custas, que no caso dos autos, informa exatamente que a guia de custas do apelo foi quitada em 23/01/2023.
”

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, dou provimento ao recurso de agravo interno na apelação cível, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Em consequência, o julgamento deverá prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

***

Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior - Sessão do dia 23.04.2024:

VOTO - MÉRITO

Após examinar os autos, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para negar provimento ao recurso de apelação interposto.